Tribunal: CARF
Processo: 15374.725535/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.725535/2008-81
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.948 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SAPUPEMA PARTICIPAÇÕES S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE
SÚMULA NO ÂMBITO DESTE CONSELHO, EM SENTIDO CONTRÁRIO
À TESE DA RECORRENTE. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso especial cuja tese da recorrente contrarie o
teor de Súmula deste CARF. Aplicação do disposto no artigo 67, § 3o , III, do
Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela
e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício)

Relatório
Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional (fls. 371 e seguintes) interposto
em face da decisão proferida no Acórdão no 1402.00.457, por meio do qual a 2a Turma da 4a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.725535/2008-81
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.725535/2008-81

Câmara da 1a Seção, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
Originalmente, a empresa enviou à RFB diversos Pedidos de Ressarcimento /
Declarações de Compensação - PER/DCOMP, sendo que o de n° 41322.52235.230505.1.3.02-
9075 foi enviado em 23/05/2005. Todos os pedidos tinham por objetivo compensar débitos de
tributos federais, com a utilização do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 1999, no valor
de R$ 410.036,11.
A pretensão da interessada foi negada pelo Despacho Decisório de fls. 94, sob a
justificativa de que o saldo negativo do IRPJ de 1999 já fora objeto de decisões proferidas
através do Despacho Decisório da DERAT no Rio de Janeiro, bem como do Acórdão da
DRJ/RJ-I, nos autos do processo administrativo n° 13706.000487/2001-14, ambas negando o
pleito da empresa, sob o argumento de que o referido saldo negativo já havia sido utilizado em
outras compensações pelo próprio contribuinte.
Quanto à compensação objeto do PER/DCOMP n° 41322.52235.230505.1.3.02-
9075, o Parecer Conclusivo entendeu ser o pleito intempestivo, pois foi protocolado em
23/05/2005, mas tratava de um crédito relativo ao ano de 1999.
Com a ciência da decisão, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade
(fls. 106 e seguintes), que foi julgada improcedente pela 1a Turma da DRJ/RJ, que reconheceu a
decadência da compensação enviada em 2005 e, em relação aos demais pedidos, entendeu que
não havia créditos líquidos e certos, ratificando a posição do Despacho Decisório de fls. 94, no
sentido de que a empresa utilizou o mesmo crédito mais de uma vez.
Contra a decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 338), no qual
i) questionou a declaração de decadência, por entender que o prazo para compensação seria de
10 anos e ii) afirmou que não houve aproveitamento de créditos em duplicidade, visto que no
Processo n°. 13706.000487/2001-14 a empresa teria demonstrado que não utilizou o crédito
advindo do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999.
Em 25 de fevereiro de 2001, a 2a Turma da 4a Câmara, por meio do acórdão n.
1402-00.457, deu provimento parcial ao recurso voluntário, para anular, também parcialmente, o
Despacho Decisório proferido, para que a autoridade competente complementasse a apreciação
do pleito do contribuinte. Na oportunidade, foi afastada a tese de decadência adotada pela DRJ.
A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e apresentou recurso especial (fls.
371), ao qual foi dado seguimento pelo despacho de admissibilidade de fls. 393.
Em síntese, a Fazenda Nacional alegou que a empresa, quando formulou seu
pedido de compensação, em 23 de maio de 2005, o fez depois de transcorrido o prazo legal de
cinco anos, conforme previsto nos artigos 165 e 168, I, do CTN.
Por seu turno, o contribuinte, com a ciência da decisão, apresentou contrarrazões
(fls. 443), defendendo que o Per/Dcomp no 41322.52235.230505.1.3.02-9075 foi protocolado em
23/05/2005, ou seja, antes do prazo limite de 09 de junho de 2005, razão pela qual deve ser aplicado
ao caso o teor da Súmula CARF n. 91.
Em 29 de setembro de 2017, o contribuinte apresentou petição para formalizar
desistência parcial (fls. 524), para inclusão de parte dos débitos no PERT.
Com base no pedido, a Presidência do CARF expediu despacho (fls. 558), a fim de
que o processo retornasse à unidade de origem da Receita Federal do Brasil, para análise e
processamento da desistência, com eventual retorno, após os autos serem apartados.
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.725535/2008-81

Contudo, a Delegacia da Receita Federal de Belo Horizonte indeferiu a inclusão dos
débitos no parcelamento (fls. 563), firme na premissa de que o contribuinte não apresentou pedido
tempestivo de desistência nos autos dos respectivos processos administrativos.
Na sequência, há notícia nos autos (fls. 579) de que permaneceram no presente
processo os débitos das declarações de compensação, exceto os relativos à DCOMP
41322.52235.230505.1.3.02-9075, que foram transferidos para o processo n. 10680.726284/2017-66.
O contribuinte, então, apresentou petição requerendo que fosse declarada a perda de
objeto do recurso interposto pela Fazenda Nacional, que, em sua visão, versa apenas sobre a DCOMP
41322.52235.230505.1.3.02-9075 e, em paralelo, solicitou que fosse reconhecida a homologação
tácita das demais compensações, dado que o despacho original fora anulado pelo CARF há quase
sete anos sem que outro fosse proferido.
Em março de 2018, o contribuinte reiterou o pedido de perda de objeto do recurso
especial fazendário, ante a premissa de que o crédito objeto da DCOMP 41322.52235.230505.1.3.02-
9075 foi pago no âmbito do PERT (fls. 618).
Em novembro de 2018 foi protocolizado novo pedido (fls. 683) de segregação dos
débitos referentes à citada DCOMP, para possibilitar sua inclusão parcial no PERT.
A Presidência da 1a CSRF devolveu o processo à origem (fls. 701 ), para apreciação
dos pedidos formulados.
Uma vez mais o contribuinte atravessou petição (fls. 715), no sentido de que o
recurso fazendário perdera o objeto e que deveria ser declarada a homologação tácita dos demais
pedidos de compensação (na oportunidade também juntou documentos).
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial fazendário, ao qual foi dado seguimento pelo
despacho de fls. 393 e seguintes, foi questionado pelo contribuinte.
Como se sabe, o conhecimento da matéria depende do preenchimento dos
requisitos exigidos pelo artigo 67 do anexo II do RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras
instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.725535/2008-81

ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação
de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por
vício na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da
ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016);
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput do
art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão
considerados para fins de verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela
Portaria MF no 39, de 2016)
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.725535/2008-81

É importante destacar que a única matéria sub judice, nos termos do recurso
especial aviado pela Fazenda Nacional, diz respeito ao prazo para exercício do direito de
compensação.
Segundo a posição defendida pela Fazenda Nacional, o prazo máximo seria de
cinco anos, nos termos dos artigos 165 e 168, I, do CTN, de sorte que, como a interessada
buscou compensar créditos relativos a 1999 somente em 23 de maio de 2005, quando apresentou
seus pedidos de compensação, tal prazo já teria expirado.
Contudo, verifica-se que, em sentido contrário à tese defendida, este Conselho já
pacificou a matéria, conforme se depreende do teor da Súmula CARF n. 91:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
E este é o exato caso dos autos, pois o contribuinte apresentou a declaração de
compensação em 23 de maio de 2005, devendo ser aplicado ao caso o prazo prescricional de 10
anos, conforme determinado pela Súmula CARF n. 91.
Também não se pode olvidar que a matéria também foi objeto de decisão no STF,
com repercussão geral, adotada no RE 566.621, válido para os tributos sujeitos à homologação,
como na hipótese dos autos.
Assim, aplica-se ao caso o disposto no artigo 67 do Anexo II do RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
Em síntese, por força da subsunção da matéria em tela ao teor da Súmula CARF
n. 91, que firmou entendimento em sentido contrário ao defendido pela Recorrente, aliado à
decisão com repercussão geral do STF, penso que não há como conhecer do recurso fazendário.
Quanto ao pedido de homologação tácita formulado e reiterado pela empresa, por
meio de petição, apresentada posteriormente ao Recurso Especial, ressalto que este não deve ser
conhecido pela CSRF, visto que o única matéria sub judice e passível de análise neste instante
processual é aquela constante do recurso especial fazendário.
Contudo, cumpre-me destacar, que não se vislumbra ter havido a nulidade plena
do Despacho Decisório, como afirma a contribuinte, mas tão somente a decisão de reformar tal
despacho (nulidade parcial).
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso especial fazendário, devendo,
portanto, manter-se o decidido na instância “a quo”, inclusive, com retorno dos autos à unidade
de origem.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.725535/2008-81

Andréa Duek Simantob

Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital